Tribunal: CARF
Processo: 16592.720345/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16592.720345/2017-57
ACÓRDÃO
2002-009.615 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADILSON APARECIDO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e
prestação do serviço.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2002-009.614, de 19 de agosto de 2025, prolatado no
julgamento do processo 16592.720344/2017-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.615 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.720345/2017-57
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, decorrente da
infração dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamentos
das despesas médicas glosadas, constatadas pela fiscalização.
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e apresentou recurso voluntário
onde arguiu, em apertada síntese:
a) as despesas médicas estão devidamente comprovadas, por meio dos recibos
médicos emitidos pelos profissionais emitentes com as informações
requeridas pela legislação vigente;
b) a autoridade fiscal não evidenciou qualquer indício que indicasse a
inidoneidade dos recibos apresentados durante o procedimento fiscal;
c) colaciona decisões do CARF para embasar suas alegações;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 18.200,00, por falta de comprovação do efetivo pagamentos
das despesas médicas glosadas, constatadas pela fiscalização.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo
do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os
pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.615 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.720345/2017-57
3
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de
quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda
que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de
pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória
relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de
prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova
é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo
do imposto, e, não o fazendo, deve este assumir as consequências legais,
resultando no não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização
a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou
para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a
comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o. (Grifei)
Nos presentes autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi
lavrada, pois o contribuinte não comprovou efetivo pagamento das
despesas médicas glosadas.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se
desincumbiu de tal obrigação ao longo de toda a lide. Embora até procure
suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de apresentação de
recibos, tais peças não são documentos suficientes e hábeis para tal
intento.
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.615 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.720345/2017-57
4
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no
valor de R$ 18.200,00.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão
a quo devidamente proferida.
Ante o exposto, voto em conhecer o recurso voluntário, e, no mérito, nego-
lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente Redator

Fl. 81
DF CARF MF
Original